Tribunal: TJDFT
Processo: 0731451-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731451-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: ELISIO DONIZETH GOMES LUZ EMBARGADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Despacho Trata-se de embargos de declaração com pedido de modificação do julgado opostos por Elísio Donizeth Gomes Luz (ID no 15796124) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo embargante (IDs no 1547892 a no 7478348). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a embargada, Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro